Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0719021-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação movida por VALDIR NUNES DE AMORIM, entre outros temas, afastou a prescrição suscitada pelo ora agravante relativa à pretensão de ressarcimento de despesas médicas. Nas razões do agravo, o recorrente, em resumo, defende que a norma aplicável à espécie é aquela prevista no art. 206, inciso II, do Código Civil, que expressamente define o prazo prescricional de um ano relativo à pretensão do segurado contra o segurador, de modo que o pedido inicial, que prevê o ressarcimento de despesas pagas no ano de 2019, não poderá ser acolhido. Em não se entendendo pela prescrição ânua, alega que se deve então aplicar a prescrição trienal, com fundamento no §3o, inciso IX, do mesmo art. 206. Alega que há “norma expressa no Código Civil regulando o prazo prescricional para o exercício da pretensão do beneficiário de seguro saúde no tocante à pretensão de ressarcimento de despesas médicas, não havendo que se aplicar a norma geral do art. 205 do Código Civil, o qual somente tem cabimento ‘quando a lei não lhe haja fixado prazo menor’, o que, definitivamente, não é o caso dos autos”. Sustenta que, aplicando-se prazo ânuo ou trienal, a maior parte da pretensão autoral está prescrita, porque as despesas médicas foram realizadas em 2014 e 2018, mas o autor somente propôs a ação em 2020, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada. Colaciona julgados do c. STJ e de nossa Corte de Justiça para amparar sua tese e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para acolher a prejudicial de mérito suscitada. Preparo regular (id 26499230). É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, a despeito das alegações do agravante, não vejo demonstrados os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Confira-se o teor da decisão ora agravada (id 92154791, processo principal n. 0739050-22.2020.8.07.0001): Converto o julgamento em diligência. Trata-se de ação pelo procedimento comum na qual litigam as partes em epígrafe. (...) Assim, pleiteou o reembolso das despesas médicas apresentadas e comprovadas, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de 1% juros a.m., no valor de R$ 62.347,08 (sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e oito centavos), conforme a documentação anexa. Com a inicial vieram os documentos de IDs 77862378 a 77865891. Citação, por AR, no ID 82533796. Em sede de defesa, ID 84577501, o requerido alegou: a) em prejudicial de mérito, a prescrição anual ou trienal; b) no mérito, a inexistência do direito ao ressarcimento pelo autor, por não haver comprovação da solicitação do tratamento, do pedido de reembolso, da existência de prestador credenciado e ainda da urgência/emergência; c) impugnou o documento de ID 77862361; d) indicou ser a Resolução no 259 da ANS clara em determinar que o reembolso só será devido quando não houver profissional credenciado na região do domicílio do segurado; e) existência de profissionais conveniados aptos a realizar o tratamento do autor; f) impugnou os documentos acostados; g) reembolso no limite do contrato. Por fim, a improcedência dos pedidos autorais. Com a defesa vieram os documentos de IDs 84577503 a 84577506.Réplica no ID 87273849. Intimadas as partes a especificarem provas, a requerida nada pugnou - ID 88552572, e o autor reiterou a inversão do ônus probatório - ID 88714705. É o relatório. Decido. - PRESCRIÇÃO No que tange a prejudicial de prescrição relativa à pretensão de ressarcimento de despesas médicas, em face de ausência de previsão legal específica, aplica-se à hipótese a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC. Nesse sentido, é o entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE VALORES DESPENDIDOS EM DECORRÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que 'a ação de ressarcimento por despesas que só foram realizadas em razão de suposto descumprimento de contrato de prestação de serviços de saúde, hipótese sem previsão legal específica, atrai a incidência do prazo de prescrição geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil' (AREsp n.300.337/ES, Terceira Turma, Relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 20/6/2015). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1.557.885/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe de 02/02/2016 - g.n.) REJEITO, pois, a preliminar aventada. Superadas as questões preliminares, verifico que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Primeiramente, deve-se dizer que a relação jurídica em questão subsume-se às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; o réu, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, §2 da mesma legislação. Diante da aplicação do CDC, todos os contornos contratuais e eventual responsabilidade por qualquer vício ou defeito na prestação dos serviços, devem ser analisados à luz do CDC, Lei no 8.078/90. É de salutar importância lembrar que, toda vez que houver a aplicação do CDC, restará, em consequência, atraída toda sua normatividade protecionista, dentro da qual se destacam os artigos 14 e 34 daquele regramento, que, por sua vez, estatuem que todos aqueles agentes que estiverem na cadeia de consumo, como fornecedores, intermediários, ou de qualquer outra forma, devem ser responsabilizados, já que o CDC é firme na posição de que eles têm responsabilidade objetiva e solidária por eventuais defeitos ou vícios na prestação do serviço. Ademais, esse é o entendimento do enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.- INVERSÃO OPE LEGIS Conforme já esposado, a relação de direito material deduzida em juízo rege-se pelas normas do Código de Direito do Consumidor e, no caso em tela, trata-se de questão relacionada a prestação do serviço, razão pela qual a responsabilidade do plano de saúde é objetiva e a inversão do ônus da prova, ope legis, na forma do art. 14 e parágrafos, do CDC. Dessa forma, cabe ao réu comprova a efetiva prestação de serviço, ou seja, que dispunha de rede credenciada adequada na época dos fatos para a prestação do serviço que o autor necessitada para o restabelecimento de sua saúde. Ademais, no caso dos autos, está presente a hipossuficiência técnica da parte autora, que está adstrita as orientações proferidas pelos médicos credenciados ao plano de saúde, bem como aos atendentes, cuja prova da negativa a parte autora afirma não possuir, eis que recebida oralmente pelos prepostos da empresa requerida. Assim, a inversão do ônus da prova é medida imperativa. Concedo o prazo de 15 dias para que o réu se desincumba do ônus que lhe fora atribuído, apresentado a rede credenciada que poderia ter atendido o autor, na época dos fatos e relacionados ao recibos apresentado, bem como o contrato firmado entre as partes e especifique a cláusula relacionada ao reembolso e eventual tabela existente para o ressarcimento, ainda que exista rede credenciada. I. O ora recorrente insurge-se especificamente contra a parte da decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral. Pois bem. No exame provisório próprio desta etapa processual, não se vislumbra, de plano, o acerto das teses recursais e, portanto, o provimento do agravo. É que a natureza do contrato de plano de saúde, ao contrário do que sugere a recorrente, é de prestação de serviço de saúde, e não tem equivalência com o contrato de seguro propriamente dito, no qual se verifica mero pagamento de indenização securitária pelo implemento do risco contratado. Ao contrato de seguro saúde, portanto, não se aplica a prescrição anual prevista no art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Quanto ao prazo trienal, não se ignora que há posicionamentos divergentes no âmbito de nossa Corte de Justiça. Contudo, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça afastou essa tese recursal, ao indicar que o prazo prescricional de três anos, estabelecido quando do julgamento dos recursos especiais n. 1.361.182/RS e n. 1.360.969/RS, se aplica à pretensão referente à nulidade de cláusula contratual com repetição de indébito, o que não se assemelha ao caso dos autos. Na ação principal, o autor busca o ressarcimento de gastos médicos efetuados após a negativa do plano de saúde, pretensão cujo prazo prescricional é de dez anos. Confira-se a ementa do referido julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE OU SEGUROS DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO APLICÁVEL. PEDIDO BASEADO EM NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. QUESTIONAMENTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. É decenal o prazo prescricional aplicável para o exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde (ou de seguro saúde), mas que não foram adimplidas pela operadora. 2. A tese da prescrição trienal firmada nos Recursos Especiais 1.361.182/RS e 1.360.969/RS (ambos julgados sob o rito dos repetitivos) abrange tão somente pretensão deduzida em decorrência de planos privados de assistência à saúde referentes à nulidade de cláusula contratual com a consequente repetição do indébito, que foram traduzidas como pretensões de ressarcimento de enriquecimento sem causa (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil de 2002). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1839387/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) Assim, no contexto da superficialidade que caracteriza o exame liminar, não se vislumbra, de pronto, a presença de elementos contundentes a indicar a probabilidade do direito alegado pela parte ré e, portanto, ausente requisito que autoriza a suspensão da decisão agravada. Posto isto, recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator